Tribunal: CARF
Processo: 10730.907627/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente podem ser reconhecidos e compensados os créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 148

1
147
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10730.907627/2011­63
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.744 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
COMFIA POLICLÍNICA DE DIAGNÓSTICO, ORTOPEDIA E MEDICINA
FÍSICA ALCÂNTARA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente podem ser reconhecidos e
compensados os créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório buscado e não
homologando as compensações buscadas.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Murillo Lo Visco, substituído
pelo Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.907627/2011-63
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10730.907627/2011­63
Acórdão n.o 1402­004.744
S1­C4T2
Fl. 149

2
Relatório

Este processo retornou para julgamento após diligência determinada por esta
C. Turma Ordinária.
Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário face v. acórdão proferido pela
DRJ que manteve integralmente o r. Despacho Decisório que negou o pedido de restituição
16765.62245.290904.1.2.049306, de fls. 56/58, e não reconheceu o crédito de IRPJ relativo a
pagamento indevido ou a maior de R$ 165,62 (cod. 2089), referente ao período de apuração de
31/03/2001, efetuado através de Darf recolhido em 30/04/2001, no valor principal de
R$343,24.
O r. Despacho Decisório de fl. 54, indeferiu o pedido de restituição, sob o
fundamento de inexistência do crédito, uma vez que o pagamento arrolado como crédito já teria
sido integralmente utilizado para quitar o débito do IRPJ (cód. 2089) do período de apuração de
31/03/2001.
De resto, para evitar repetições, adoto o relatório do v. acórdão Recorrido.
Trata o presente processo do Pedido de Restituição PER no
16765.62245.290904.1.2.049306, de fls. 56/58, apresentado por
meio eletrônico em 29/09/2004, no qual a interessada acima
identificada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública no
valor original de R$165,62, decorrente de pagamento a maior ou
indevido do imposto de renda da pessoa jurídica – IRPJ cód.
2089, referente ao período de apuração de 31/03/2001, efetuado
através de Darf recolhido em 30/04/2001, no valor principal de
R$343,24.
2. A Delegacia da Receita Federal em Niterói RJ proferiu o
Despacho Decisório de fl. 54, o qual indeferiu o pedido, sob o
fundamento de inexistência do crédito, uma vez que o pagamento
arrolado como crédito já teria sido integralmente utilizado para
quitar o débito do IRPJ (cód. 2089) do período de apuração de
31/03/2001.
3. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de
inconformidade de fls. 02/47, na qual alega, em síntese, o
seguinte:
3.1. Que é tempestiva a manifestação de inconformidade;
3.2. Que o crédito tributário encontra­se com a sua exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 151, V do CTN, tendo em vista que
há decisão judicial lavrada pelo Desembargador Federal
Leomar Amorim nos autos do processo n° 2006.01.00.0022721,
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário referente ao
IRPJ e à CSLL com base de cálculo superior a 8% (oito por
cento) e 12% (doze por cento), nos termos do art. 151, V do CTN.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10730.907627/2011­63
Acórdão n.o 1402­004.744
S1­C4T2
Fl. 150

3
Assim sendo, deverá o presente processo administrativo ficar
sobrestado até o trânsito em julgado da ação judicial;
3.3. Que em 17.11.2005 protocolou Consulta Administrativa
perante a Secretaria da Receita Federal através do processo n°
10707.000582/200543,
questionando
a
possibilidade
de
compensar os valores supostamente recolhidos à maior a título
de IRPJ, a qual resultou na solução de consulta SRRF/7a
RF/DISIT n° 44, lavrada em 09.02.2006, que reconheceu o
direito de, como prestadora de serviços médicos­hospitalares,
poder efetuar o recolhimento do IRPJ utilizando a base
presumida de 8% (oito por cento), bem como autorizou a
compensação do IRPJ recolhido a maior, nos últimos 5 anos.
Passados mais de 5 anos a SRF vem indeferir o pedido de
restituição, não homologando as compensações realizadas em
confronto com a previsão do § 5o do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Logo, deve ser reconhecida a prescrição tácita e por conseguinte
cancelado o despacho que não homologou as compensações
realizadas;
3.4. Que sempre efetuou o recolhimento do IRPJ utilizando a
base presumida de 32% descrita no artigo 15 da Lei n° 9.249/95,
embora suspeitasse que se enquadrava no teor da IN/SRF 306
(art. 23, II, alíneas "a", "b" e "c"), mantida pela IN/SRF 408/04,
segundo a qual as sociedades prestadoras de serviços médico
hospitalares devem efetuar o recolhimento do IRPJ utilizando a
base presumida de 8% (oito por cento). Daí a necessidade de
efetuar a referida consulta administrativa, a fim de assegurar o
procedimento da compensação já nos recolhimentos seguintes,
caso autorizado pela Secretaria da Receita Federal;
3.5. Que requer que seja emitida, todas as vezes que solicitar, a
Certidão Negativa de Débitos, até o término do julgamento nas
instâncias administrativas do presente recurso, eis que está
configurada uma das hipóteses legais de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, com arrimo no art. 206 do
CTN, bem como o art. 151, V do CTN, aliada a forte
jurisprudência do STJ.
A DRJ negou provimento a impugnação da Recorrente por entender que não
se pode chegar a conclusão a partir do crédito informado no PER como indevido ou a maior
porque este tem de ser conseqüência de débitos inferiores aos pagamentos efetuados e
conforme já visto no r. Despacho Decisório o crédito foi totalmente utilizado para quitar um
débito não retificado.
Como a Recorrente não retificou a sua confissão de dívida, permanecendo
esta com débitos compatíveis com uma receita auferida não advinda de serviços hospitalares
conforme o artigo 2o do ADI SRF no 18/2003, creio ser temerário de ofício e em sede de
julgamento, concluir de forma diversa, promovendo a restituição de um valor desalocando­o de
um débito confessado.
Em seguida, inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário onde
repete as alegações feitas na manifestação de inconformidade.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10730.907627/2011­63
Acórdão n.o 1402­004.744
S1­C4T2
Fl. 151

4
Os autos foram distribuídos para este Conselheiro que juntamente com esta
C. Turma decidiu converter o julgamento em diligência para que:
Sendo assim, como muito bem apontado no voto vencido do v.
acórdão recorrido que refez a apuração com base nos dados
contidos na DIPJ original e informações do sistema Sief e
conseguiu demonstrar que a Recorrente provavelmente tem
direito ao crédito, entendo ser necessário converter o julgamento
em diligência para que:
1 intime a Recorrente a juntar a DCTF que alimentou as
informações do sistema Sief;
2 em seguida, encaminhe­se os autos para a autoridade fiscal
para se manifestar sobre a existência do crédito pleiteado com
base na DIPJ retificada e com a DCTF, juntamente com os
argumentos constantes no voto vencido do v. acórdão recorrido
onde restou demonstrado que apesar de ter indicado a forma de
apuração pelo lucro real, a Recorrente teria aplicado a
sistemática do lucro presumido, conforme o recolhimento feito
com o código 2089.
3 elabore relatório circinstânciado informando se com base na
análise da DIPJ retificada, com a DCTF e a DARF a Recorrente
tem direito a restituição do crédito.
A Fiscalização se manifestou por meio de relatório circunstanciado
"Informação Fiscal 91/2019", opinando pelo não reconhecimento do crédito devido e da
restituição.
É o relatório.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10730.907627/2011­63
Acórdão n.o 1402­004.744
S1­C4T2
Fl. 152

5

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O recurso é tempestivo e trate de matéria de competência desta Corte
Administrativa, devendo assim ser admitido.

Homologação tácita:

A Recorrente alega que ocorreu homologação tácita e por isso o crédito
deveria ter sido reconhecido e a restituição provida.
Entretanto, ao analisar o lapso temporal entre o protocolo do pedido de
restituição e o r. Despecho Decisório se pode notar que não ocorreu a alegada homologação
tácita.
Sendo assim, rejeito a preliminar de homologação tácita.

Análise do crédito:

Em relação ao crédito, entendo que a resposta fiscal (Informação Fiscal
91/2019) à diligência determinada por esta C. Turma, explica e demonstra a inexistência do
direito creditório pleiteado no pedido de restituição. Para melhor fundamentar meu
entendimento, colaciono o texto do Relatório Circunstanciado.

PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 10730.720049/2010­71
PROCESSOS
ASSOCIADOS:
10730.907612/2011­03
10730.907613/2011­40
10730.907614/2011­94
10730.907615/2011­39
10730.907616/2011­83
10730.907617/2011­28
10730.907618/2011­72
10730.907619/2011­17
10730.907620/2011­41
10730.907621/2011­96
10730.907622/2011­31
10730.907623/2011­85
10730.907624/2011­20
10730.907625/2011­74
10730.907626/2011­19
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10730.907627/2011­63
Acórdão n.o 1402­004.744
S1­C4T2
Fl. 153

6
10730.907627/2011­63
10730.907628/2011­16
10730.907629/2011­52
10730.907630/2011­87
10730.907631/2011­21
10730.907632/2011­76
10730.907633/2011­11 10730.907634/2011­65
O presente processo trata de declarações de compensação, tendo
como declaração inicial a Declaração de Compensação de No
26312.55304.141106.1.3.04­5005
(fls.03/06),
na
qual
foi
indicado que o crédito utilizado pelo contribuinte constava
definido no processo de consulta No 10707.000582/2005­43.
A referida declaração foi objeto da Decisão das fls. 101/104, de
31/05/2010, que não reconheceu o crédito e não homologou as
compensações.
Apesar da Delegacia de Julgamento haver mantido a decisão
mencionada (fls.188/197), a Quarta Câmara do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais ­ CARF, por meio da
Resolução
No
1402­000.632(fls.262/269),
converteu
em
diligência o julgamento, para que fosse reanalisada a existência
de direito creditório com base na análise das DCTF e das DIPJ
pertinentes ao período.
Da mesma forma, outros 23 processos acima listados, que
tratam de 23 pagamentos realizados entre os anos 2000 e 2002,
foram associados ao presente processo em razão do contribuinte
vincular as Manifestações de Inconformidade e os Recursos
Voluntários ao mesmo processo de consulta como origem do
crédito.
Tendo como paradigma a Resolução No 1402­000.631 constante
no processo 10730.907627/2011­63, a solicitação do CARF
quanto ao reexame da existência de crédito em favor do
contribuinte e a verificação das DIPJ e DCTF se repetiu em
todos os processos acima mencionados.
FUNDAMENTAÇÃO
Para atender ao pleito do CARF, é necessário estabelecer a
ordem cronológica dos pleitos do contribuinte.
Os Pedidos de Restituição eletrônicos de pagamentos indevidos
de IRPJ referentes aos processos vinculados foram transmitidos
em 29 e 30 de setembro de 2004, e antecedem em cerca de dois
anos as Declarações de Compensação constantes do processo
principal. Na análise desses Pedidos de Restituição, verificou­se
que os créditos pleiteados se referem a pagamentos indevidos do
IRPJ referentes aos anos de 2000, 2001 e 2002. Conforme se
observa nos relatórios das fls. 280/281 e 284, o contribuinte
retificou as DCTF dos anos de 2000 a 2002 em 28/09/2004,
enquanto os 23 Pedidos de Restituição relacionados nos
processos vinculados foram transmitidos em 29 e 30/09/2004, ou
seja, em datas bem próximas.
Nas DCTF Retificadoras de 2000 e 2001, que foram acatadas
pela RFB, o contribuinte confessa valores divergentes dos
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10730.907627/2011­63
Acórdão n.o 1402­004.744
S1­C4T2
Fl. 154

7
valores declarados nas DIPJ Retificadora 2001 e 2002, também
transmitidas em 30/09/2004, que não foram aceitas com base no
artigo 4o da IN SRF 166/1999(mudança de regime de tributação
para o Lucro Presumido). A DIPJ Retificadora 2003 não foi
apresentada e na DIPJ original o contribuinte se declara sem
movimentação econômica, divergindo também das informações
das DCTF Retificadoras referentes ao ano­calendário de 2002.
Deve ser considerado que as DIPJ tem caráter informativo desde
as edições das IN SRF 126 e 127/98, prevalecendo nesse caso as
informações da confissão de dívida nas DCTF Retificadoras
transmitidas em 28/09/2004, que não foram posteriormente
retificadas pelo contribuinte, resultando no indeferimento
eletrônico de todos os Pedidos de Restituição constantes nos
processos listados. Conforme os relatórios das fls. 288/295, nos
anos de 2000 a 2002 todos os recolhimentos foram devidamente
alocados aos valores declarados em DCTF pelo contribuinte.
Observa­se ainda, face ao exposto, que não há relação clara do
processo de consulta 10707.000582/2005­43 com os Pedidos de
Restituição transmitidos entre 29/09 e 30/09/2004, pois até
30/09/2004 o referido processo de consulta não existia.
Somente em 17/11/2005, o processo de consulta é formalizado e
a Solução de Consulta no 44 é formulada em 09/02/2006
(fl.165/171). Em 14/11/2006, o contribuinte transmite a
Declaração de Compensação de No 26312.55304.141106.1.3.04­
5005, tratada no presente processo, mencionando o referido
processo de consulta como base de crédito. Várias declarações
de compensação são transmitidas posteriormente com base no
crédito informado no total de R$ 42.133,61.
Todavia, excetuadas as retificações de DCTF e DIPJ já acima
analisadas, não são observadas novas retificações de DCTF e
DIPJ do ano­calendário 2003 em diante(fls.285/287) que possam
ser vinculadas ao pretenso crédito indicado na Declaração de
Compensação de No 26312.55304.141106.1.3.04­5005.
Face ao exposto, concluo pela inexistência de crédito no
conjunto dos PER e das DCOMP analisados no processo
principal e nos processos associados a ele.

Como visto, não foi possível vincular o crédito indicado na DCOMP No
26312.55304.141106.1.3.04­5005 com a DCTF e DIPJ constantes nos autos.
Desta forma, voto por não reconhecer o crédito de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ e nego provimento ao pedido de restituição.
Quanto ao pedido de sobrestamento, também nego provimento, eis que
conforme demonstrado na resposta a diligência não existe crédito restante a ser restituído à
Recorrente, sendo desnecessário se aguardar a decisão definitiva do processo judicial que
tratou da suspensão da exigibilidade do IRPJ com base de cálculo presumida de 8%.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10730.907627/2011­63
Acórdão n.o 1402­004.744
S1­C4T2
Fl. 155

8
Complementando, também não foi possível vincular o crédito requerido com
a matéria da ação judicial relativa ao suposto pagamento indevido ou a maior devido a
apuração do IRPJ com alíquota presumida de serviço hospitalar de 8%.
Ademais, inexiste regra regimental que permita o sobrestamento do
feito/processo até o transito em julgado do processo judicial.
Pelo exposto e por tudo que consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário
e nego provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital